Tribunal: TJSP
Processo: 2100427-63.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 1a RAJ - Capital - Vara Regional das Garantias;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Crime doloso com pena máxima superior a quatro anos. Gravidade concreta da conduta – praticada com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes - indica que a soltura da paciente colocará em risco

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Crime doloso com pena máxima superior a quatro anos. Gravidade concreta da conduta – praticada com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes - indica que a soltura da paciente colocará em risco a ordem pública. 2. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (CPP, art. 319). 3. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. 4. Desproporcionalidade não aferível em sede de habeas corpus, dada a impossibilidade de promover-se juízo antecipatório de mérito. 5. Demais questões que se relacionam ao mérito, inviável o seu exame nos estreitos limites deste writ. 6. Impetração conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem.